Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000965-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS - CPF: 066.798.041-59 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR - CPF: 038.354.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 958.229.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE O PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução criminal, ofensa à razoável duração do processo, além de ausência de homogeneidade entre a medida cautelar e eventual pena a ser imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se persiste o alegado excesso de prazo na formação da culpa após o encerramento da instrução criminal; (ii) se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade em face de prognóstico de regime prisional futuro; e (iii) se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que a instrução criminal foi declarada encerrada em audiência realizada no dia 20/03/2026, incidindo a inteligência da Súmula n. 52 do STJ.

4. O trâmite processual revela-se regular e compatível com as particularidades do caso, que envolve pluralidade de réus (três acusados) com defesas distintas e teses complexas, não se verificando desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário.

5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em suposições sobre o regime de pena a ser fixado em caso de condenação, visto que a segregação cautelar possui natureza instrumental e distinta da pena sancionatória, sendo vedado ao julgador realizar exercício de "futurismo" nesta via estreita do
habeas corpus
.

6. A manutenção da prisão justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente e dos corréus (37,5 kg de maconha e 700 g de cocaína), fundamentos já ratificados por este Colegiado em
writ
anterior.

7. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da medida extremada ou substitui-la por cautelares mais brandas (art. 319, CPP), quando demonstrado o
periculum libertatis
, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 2. A análise da proporcionalidade da prisão cautelar em relação a futuro regime de cumprimento de pena é inviável em sede de habeas corpus por demandar juízo de predição sobre a dosimetria. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade se a gravidade concreta do fato e a quantidade de droga justificam a prisão para garantia da ordem pública.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 52; STJ, HC 513.362/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/02/2020; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. EDNO DE FRANÇA BARRETO

PACIENTE:
R
IAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente, por tempo alegadamente excessivo
, no âmbito do Inquérito Policial (PJE) n.o 1038661-71.2025.8.11.0002, em que se apura o seu possível envolvimento com o crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi
preso em flagrante no dia
11/09/2025
, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, e que, na subsequente audiência de custódia, a segregação foi convertida em prisão preventiva, que persiste até a presente data.

Nesse contexto, sustenta que o
constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo na fase de formação da culpa
e ofensa ao
princípio da duração razoável do processo
(art. 5.o, LXXVIII, CF), pois o paciente se encontra recolhido ao cárcere por excessivo período de tempo,
sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal
, sendo que os autos estariam conclusos para decisão desde
28/11/2025
,
aguardando análise das teses arguidas pelos denunciados nas defesas preliminares
e designação de audiência instrutória.

Em arremate, aduz que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, como primariedade técnica ao tempo do suposto crime, residência fixa e ocupação lícita, ao que acrescenta a tese de que,
em caso de condenação, o paciente sequer iniciaria o cumprimento da pena do regime fechado
, de maneira que a falta de homogeneidade corroboraria a necessidade de
liberdade provisória
.

Com lastro nessas assertivas, busca a concessão
in limine
da ordem liberatória, com a subsequente determinação à autoridade impetrada, para que aprecie imediatamente as defesas prévias já apresentadas no feito correlato.
No mérito
, almeja a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
habeas corpus
, confirmando-se a existência de coação ilegal decorrente da mora judicial.

A petição inicial veio instruída com a documentação registrada do ID 340776391 ao ID 340776399.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria pelo critério de prevenção e, então, vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência, ocasião em que
indeferi

o pedido liminar
, consoante se infere da decisão disponível no ID 340901353.

Instado a prestar informações, em duas oportunidades distintas, o juízo impetrado quedou-se inerte, conforme evento registrado no ID 348761375, no entanto, posteriormente, a autoridade judiciária de 1.o Grau remeteu a estes autos cópia da decisão proferida no processo originário em 25/02/2025, cuja cópia está acostada no ID 350369893.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 352068859, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante suscita coação ilegal do
jus ambulandi
do paciente, em decorrência da alegada
mora judicial injustificada na apreciação das defesas preliminares apresentadas pelo paciente e seus corréus
, bem como na
designação de audiência de instrução e julgamento
, circunstâncias que, na intelecção defensiva, configurariam constrangimento apto a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
, com a consequente colocação do paciente em liberdade.

No entanto, como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
neste particular tocante (mora judicial),
a impetração perdeu seu objeto
.

Com efeito, extrai-se das informações prestadas pelo juízo acoimado de coator que, após a presente impetração, especificamente em
25/02/2026
, o magistrado proferiu decisão nos autos do processo correlato, por meio da qual
manteve as prisões preventivas
,
rejeitou as defesas preliminares
suscitadas pelos corréus, afastando as teses de ilicitude das provas, nulidade por suposto flagrante preparado e violação de domicílio, bem como
recebeu a denúncia
ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente e dos demais acusados, e
designou audiência de instrução e julgamento
, aprazando-a para o dia
20/03/2026
.

A propósito, colho trechos da decisão encaminhada pelo juízo
a quo
:

“
A defesa técnica do acusado RIAN VICTOR não apresentou quaisquer matérias preliminares ou prejudiciais de mérito
, por sua vez, as defesas técnicas dos acusados
CÍCERO
MARCOS e
MARCO
ALVES arguiriam, em suas defesas preliminares, em síntese: a) ilicitude das provas; b) nulidade por suposto flagrante preparado; c) ausência de justa causa; d) violação de domicílio. No mérito, pugnaram pela absolvição sumária. Ao final, requereram a revogação da prisão preventiva dos acusados. É a síntese. (...). Assim, não se vislumbra - neste momento processual - qualquer nulidade manifesta apta a ensejar o trancamento da ação penal, razão pela qual
rejeito as preliminares suscitadas
. (...). Desde a decretação da custódia cautelar até o presente momento, não sobreveio fato novo apto a desconstituir os fundamentos que a ensejaram, a qual foi decretada para garantia da ordem pública, notadamente em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (...). Sendo assim, sem maiores delongas,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
(...). Desta forma,
recebo a denúncia ofertada em desfavor de CICERO
MARCOS RAMALHO JÚNIOR,
MARCO
ALVES DE ALMEIDA e
RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS
, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP (...).
Citem os acusados
, intimando-os para comparecerem à
audiência
a que se refere o art. 56 da Lei 11.343/06, que
designo para o dia 20.03.2026, às 13:00h
(...).”
(ID 350369893).

A propósito, é relevante destacar que, pelo que se pode depreender da consulta aos autos da ação penal (PJE) n.o 1038661-71.2025.8.11.0002, a
solenidade instrutória realizou-se regularmente na data aprazada (
20/03/2026
)
, oportunidade em que foram
ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados
,
declarando-se encerrada a instrução criminal
, de modo que, atualmente, o feito aguarda manifestação ministerial acerca dos pleitos liberatórios formulados pelas defesas em sede da audiência.

Portanto, não há o que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, pois
o processo se encontra em regular tramitação
, inclusive com
instrução já realizada
e
perspectiva concreta de prolação de sentença
, de modo que incide ao caso a regra preconizada no enunciado de
Súmula n.o 52 do STJ
, cuja redação dispõe:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Ademais, consigne-se que é pacífica a orientação das Cortes Superiores
, no sentido de que eventual delonga no trâmite processual somente dá azo ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade
, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, não podendo o alegado excesso ser aferido unicamente com base na soma aritmética dos prazos processuais estampados nas leis de regência, os quais, como se sabe,
não são peremptórios nem fatais
, mas admitem variações a depender as vicissitudes do caso concreto.

Sobre o tema, colho precedentes do e. STJ:

“1.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(...). 3. Observa-se, no caso, que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a celeridade na condução do processo, não se podendo falar em atraso injustificado da marcha processual. 4. (...)”
. (HC n. 513.362/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020).

Na hipótese, em que pese o entendimento diverso do d. impetrante, não se pode ignorar que o
elevado grau de complexidade da causa
, já que a ação penal tramita em face de
pluralidade de réus
(três acusados), cada qual defendido por
advogados distintos
, que deduziram
teses intrincadas
no interesse de seus clientes, as quais
demandaram do órgão julgador escrutínio rigoroso
, a exemplo da ilicitude das provas, nulidade da situação de flagrância, invasão de domicílio por parte dos policiais, quebra da cadeia de custódia de celular apreendido, ausência de justa causa para a persecução penal

etc.

Deveras, tal cenário configurou justificativa legítima para eventual dilação dos prazos processuais, sendo certo que, no caso concreto,
levando-se em consideração o cômputo global
, desde a conversão do flagrante em
prisão preventiva
(
12/09/2025
)
até o encerramento da fase instrutória (
20/03/2026
),
transcorreu
lapso temporal de 06 (seis) meses e 08 (oito) dias
, período que
compreendeu inclusive o recesso forense e não desborda dos limites da razoabilidade
, notadamente tendo em vista as particularidades pormenorizadas acima (
múltiplos réus
,
pluralidade de defensores
, dedução de
teses que exigiram acurado exame judicial
etc.).

Logo,
não
se verifica excesso de prazo injustificado na formação da culpa
, haja vista que o processo
vem sendo regularmente impulsionado na origem pelas autoridades públicas que oficiam no feito
, já tendo se aperfeiçoado, em pouco mais de seis meses desde as prisões, os atos de
notificação dos denunciados
(formando-se a lide processual),
recebimento da denúncia
,
citações
,
apresentações de Respostas à Acusação
,
saneamento do feito
,
designação
e
realização de audiência instrutória
, com
oitiva de testemunhas
e
interrogatórios dos réus
e
encerramento da fase de formação da culpa
.

Em situação relativamente análoga, este e. TJMT não constatou ilegalidade a ser remediada:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese,
malgrado o período em que a paciente encontra-se preventivamente presa – 10 (dez) meses - está dentro dos limites de razoabilidade
,
pois há pluralidade de réus

e delitos, foram
03 (três) denunciados de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais
, sem falar que exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, estando aguardando apenas a sua conclusão, o que indica a proximidade do encerramento da instrução”
. (N.U 1015240-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Desta maneira, o tempo de tramitação não pode ser atribuído à desídia ou negligência do Estado-Juiz, impondo-se, pois, afastar a tese de excesso de prazo deduzida pelo impetrante.

Em outra vertente, quanto ao argumento de que a
prisão preventiva se afiguraria mais gravosa que eventual regime prisional
,

a ser imposto em caso de futura condenação (
ofensa ao princípio da homogeneidade
), a tese tampouco enseja a concessão da ordem.

Ocorre que as prisões
antes da sentença condenatória transitada em julgado detêm
caráter provisório e cautelar
, não se confundindo com a prisão para cumprimento da pena.

Dito de outra forma, trata-se de
medidas impostas
no interesse do processo
e, excepcionalmente,
do corpo social
, como se deu na presente hipótese
.
Por sua vez, a pena, enquanto sanção penal imposta por sentença condenatória irrecorrível, mediante critério de individualização a que alude o art. 5.o, XLVI, da CF,
tem por escopo atingir a dupla finalidade de
repressão
e
prevenção
ao crime
, com vistas à
ressocialização
do autor do fato
.

Por conseguinte, a segregação cautelar é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), e
não pode ser cassada com base em conjecturas defensivas sobre as condições de cumprimento de possível prisão sancionatória
(de natureza distinta, como já dito), a exemplo do regime inicial ou dos benefícios da execução, a serem definidos na instância de piso.

Não é outro o posicionamento há muito consolidado nesta Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. (...). – INAPLICABILIDADE –
4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
– 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. ORDEM DENEGADA. 1. (...).
4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não ofende o postulado em referência
.(...). 6. Ordem denegada.”
(HC 103148/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

Igualmente, o e. STJ orienta no sentido de que, uma vez presentes os requisitos e pressupostos que legitimam o
carcer ad cautelam
, aventar sua compatibilidade com regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação configura
incursão indevida em juízo de previsão e futurologia:

“4. A
aplicação do princípio da homogeneidade mostra-se inviável por demandar realização de juízo de previsão que só será confirmado após o término do julgamento da ação penal
”
. (AgRg no HC n. 799.358/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

“8.
A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em virtude da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida
nesta seara processual, pois
não é possível ao Superior Tribunal de Justiça, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena a ser fixada ao paciente
. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ (...)”
. (AgRg no HC n. 957.632/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

Por fim, quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, destaque-se que a
legalidade
,
adequação
e
necessidade

da segregação cautelar
já foram examinadas e confirmadas por esta Terceira Câmara Criminal no bojo do
Habeas Corpus
n.o 1035821-94.2025.8.11.0000
, anteriormente impetrado em prol do ora paciente e julgado na sessão ordinária de
29/10/2025
.

Na ocasião, este Colegiado concluiu pela
existência de fundamentos concretos
e pela
presença dos requisitos da prisão preventiva
(art. 312, CPP), notadamente o
risco à ordem pública
decorrente da
periculosidade social do agente
, da
gravidade do
modus operandi

e da
vultosa quantidade de drogas ilícitas apreendidas
em poder do paciente e dos corréus.

É o que se extrai dos seguintes fundamentos aventados no aresto anterior, os quais adoto como razões de decidir integrantes do presente acórdão, para evitar tautologia, tendo em vista que, desde então, não houve modificação fática capaz de elidi-los:

“Nesse contexto, colhe-se dos autos que
RIAN
,
Marco
e
Cícero
foram
presos em flagrante delito
na posse de um total de
37,5 Kg
(trinta e sete quilogramas e quinhentos gramas) de
maconha
e
700 g
(setecentos gramas) de
cocaína
distribuídos entre os denunciados, a desvelar a articulação de um esquema responsável pela movimentação de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
; ensejo em que a
apreensão
de um dos tabletes na posse direta de
RIAN
, quando somada à delação de que
recebera dois
, bem como à apreensão total de
quase 40 kg de entorpecentes
, indica, com clareza, a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamenta a imposição da medida segregatícia.

A despeito da irresignação da impetrante, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— notadamente a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade de drogas
, bem como a aparente
dispersão de ao menos um tablete de drogas
, anteriormente à abordagem policial — conduzem à constatação da
periculosidade social
de
RIAN
, razão pela qual entendo que agiu acertadamente o juízo a quo ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão processual”.
(Trechos do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal no
HC
n.o 1035821-94.2025.8.11.0000) – Grifos no original.

Em suma, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta e à aparente periculosidade social do agente; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Constituição.

Sendo assim, o fato de o segregado ostentar alguns
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade técnica ao tempo do suposto crime e residência fixa, não é o bastante para lhe garantir a revogação da prisão preventiva, tampouco a substituição por
medidas acautelatórias mais brandas (art. 319, CPP)
, as quais
já foram declaradas

insuficientes
e
inadequadas

ao caso concreto
, por este Colegiado, no bojo do
habeas corpus
pretérito, acima referido.

Em outras palavras, na espécie,
tais credenciais abonatórias não afastam o perigo atualmente gerado pelo estado de liberdade
, devendo assim incidir ao caso a regra materializada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n.o 43

de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação preconiza,
in verbis
:

“43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026